Tribunal: TJDFT
Processo: 0714906-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Negócio jurídico extraprocessual. Parcelamento de dívida. Suspensão do processo.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até a quitação do débito, ao invés de homologar, de plano, o acordo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o negócio jurídico extraprocessual, que impõe condição para a quitação do valor nele versado, é passível de imediata homologação judicial.
III. Razões de decidir
3. Obsta-se a homologação imediata de negócio jurídico extraprocessual que impõe, como condição para a quitação, o pagamento parcelado da dívida, sob pena de prosseguimento do processo para a cobrança do valor nele retratado, pois tal medida, além de contrariar a exegese da avença, conduziria à extinção do processo, pelo desaparecimento do pressuposto de exigibilidade do título originariamente executado (substituído pelo acordo sujeitado à homologação).
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, 923.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07052904820178070014, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, j. 9/10/19; TJDFT, AI 00326720420148070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 27/3/2019.